Tribunal: TJBA
Processo: 8114078-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114078-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: G. L. D. J. e outros Advogado(s):JOSEMAR DUARTE SANTOS, JOSE DAS GRACAS CARVALHO DOS ANJOS JUNIOR, LEONAM SANTOS MATOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FORMAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença que determinou restabelecimento de plano de saúde de menor e condenou operadora ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, em razão de cancelamento sem notificação prévia e negativa de atendimento emergencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação prévia formal configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O cancelamento sem observância do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/1998 e da Súmula Normativa n.º 28/ANS caracteriza abusividade e falha na prestação do serviço. 4. A simples ligação telefônica não constitui notificação válida, sendo exigida comunicação pessoal e eficaz ao consumidor. 5. A indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição de hipervulnerabilidade da menor. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação prévia formal configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 3.º, § 2.º; CF/1988, arts. 196 e 227; CPC/2015, art. 85, § 11; Súmula Normativa n.º 28/ANS. Jurisprudência relevante citada: Súmula 469/STJ; TJPR, Apelações Cíveis n.º 0012684-59.2022.8.16.0035, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, 9.ª Câmara Cível, j. 24.04.2025; TJSP, Apelação n.º 1080097-58.2023.8.26.0100, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9.ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2024; TJBA, Apelação n.º 8001289-71.2021.8.05.0229, Rel.ª Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2.ª Câmara Cível, j. 23.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8114078-81.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA e como apelada G. L. de J., menor, representada por sua genitora JOANITA LEMOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23